Tribunal: TJSP
Processo: 1502415-49.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Apelação – Roubo majorado – Inconformismos defensivos – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório suficiente, notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais civis – Majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo devidamente comprovadas nos autos – Descabido o reconhecimento da modalidade

Ementa:
Apelação – Roubo majorado – Inconformismos defensivos – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório suficiente, notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais civis – Majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo devidamente comprovadas nos autos – Descabido o reconhecimento da modalidade tentada do delito – Dosimetria – Reprimendas adequadamente fixadas – Proporcionais as exasperações das bases, tendo em vista a presença de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis – Redução das penas – Aplicação de um único aumento - Artigo 68, parágrafo único, do CP, que reconhece ao juiz uma faculdade, e não um dever, conforme se extrai da própria redação do dispositivo – Precedentes - Quantidade de pena aplicada que, por si só, impõe a fixação do regime inicial fechado (art. 33, §2o, "a", do CP) – Recursos não providos.